Tribunal: TJDFT
Processo: 0746983-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NUMERÁRIO DA VENDA DE BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO. INVIABILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA DE COPROPRIETÁRIO. CESSÃO DE COTA PARTE COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, ambos os recursos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno.
2. Insurge-se a agravante contra decisão interlocutória que, nos autos do cumprimento de sentença da ação de arbitramento de aluguel, rejeitou a exceção de pré-executividade que objetivava tanto o reconhecimento da ilegitimidade do exequente MIGUEL ARCANJO quanto da impenhorabilidade dos recursos oriundos da venda de imóvel amparado pela benesse de bem de família, eis que anteriormente determinada pelo juízo a quo a penhora no rosto dos autos relativos ao cumprimento de sentença da ação de extinção de condomínio, porquanto realizada a venda do bem imóvel herdado.
3. Nos termos do parágrafo único do art. 1o, Lei n. 8.009/1990, "a impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados".
4. É possível a penhora de bem de família mantido em condomínio, caso um dos condôminos exerça seu direito de executar os aluguéis fixados em juízo pelo uso exclusivo do imóvel pelos demais condôminos.
5.Inexistente impedimento à penhora, conclui-se que é inviável a suspensão da constrição, sob pena de inviabilizar a satisfação do crédito.
6. A despeito de somente a primeira compra de quota relativa a herdeiro cedente ter sido levada a registro na matrícula do imóvel objeto da lide, é certo que inexiste dúvida acerca da idoneidade da segunda aquisição da cota de herdeiro cedente, mormente quando a questão já fora discutida e dirimida por juízo ad quem quando de julgamento de agravo de instrumento interposto. 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.